Tribunal: STF
Processo: Rcl 61768
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto de decisão de minha lavra, em que neguei seguimento à reclamação ajuizada em favor de Carmen Silvia de Paula Camargo, na qual se alegava violação ao que decidido no Tema 788 da repercussão geral.



    Na decisão impugnada, destaquei a falta de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, bem como o fato de a Corte de origem haver rechaçado tanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto a da prescrição da pretensão executória, o que afastaria a incidência da modulação temporal prevista no aludido Tema 788. Além disso, por não vislumbrar ilegalidade ou teratologia na situação dos autos, reputei não ser hipótese de concessão de habeas corpus de ofício (eDOC 25).



    Nas razões recursais, a defesa reconhece que, à época em que apresentou a reclamação, ainda pendia de exame o agravo em execução por ela manejado perante o Tribunal a quo. No entanto, a reclamação seria o único instrumento apto para questionar a decisão, tendo em conta a iminência do início do cumprimento da pena (eDOC 29, p. 6).



    Noticia que tal óbice não mais existiria, já que o aludido recurso foi julgado; e a decisão objeto da reclamação, mantida.



    Opôs embargos de declaração desse julgado, mas ressalta que a urgência do provimento ainda permaneceria, uma vez que a ora agravante ainda não se apresentou ao Juízo para se recolher ao cárcere.



    Sustenta ainda que no “julgamento do ARE nº 848.107, estabeleceu-se que para todos os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha operado antes de 11 de novembro de 2020, aplica-se a redação integral do art. 112, I, do Código Penal, com início do lapso para o cômputo prescricional no trânsito em julgado para a acusação” (p. 8). A exceção seria apenas para os casos em que a prescrição da pretensão executória teria sido reconhecida, pois tal orientação visa a preservar a proteção da confiança e a segurança jurídica (p. 9). Logo, no entender da defesa, deve ser aplicada a modulação temporal do Tema 788.



    Em síntese, pugna pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória. ”Subsidiariamente, acaso se entenda pela inadmissão da Reclamação, requer-se a concessão da ordem em habeas corpus ex officio, nos termos do art. 193, II do RISTF e art. 654, §2º do CPP, em razão da iminente ameaça à liberdade de locomoção da Agravante, bem como do desrespeito ao quanto consignado no Tema nº 788 da Repercussão Geral desta Corte” (p. 20).



    Abri vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDOC 32), que se manifestou pelo não provimento do agravo regimental:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STF. Parecer pelo não provimento do agravo regimental”. (eDOC 34)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente caso reclama solução diversa daquela dada pela decisão agravada (eDOC 25), o que evidencia a necessidade de sua reconsideração.



    De início, reitero que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    Embora a defesa mencione inexistir entrave quanto à admissibilidade da referida ação constitucional, tendo em conta que já foi realizado o julgamento do agravo em execução pelo Tribunal de origem, os patronos relatam nas razões recursais que opuseram embargos declaratórios desse acórdão (eDOC 29, p. 7). 



    O referido acórdão ainda será integrado pelo teor do que decidido nos embargos de declaração. Assim, antes de concluída a sua apreciação, não há que se falar em esgotamento da instância de origem. 



    A reclamação, portanto, não é o instrumento adequado para resolver a urgência da situação, em que a agravante se encontra na iminência de ter que se apresentar ao Juízo para iniciar o cumprimento da pena corporal a ela imposta. 



    É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a reclamação não pode ser utilizada como atalho processual para permitir o exame da questão diretamente por esta Corte.



    Assim, reputo manifestamente incabível a presente reclamação. 



    No entanto, após detida análise dos autos, reputo que houve violação ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 848.107/DF.



    O Plenário fixou, em sede de repercussão geral, a tese de que o marco inicial da prescrição da pretensão executória “começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes” (Tema 788).



    A Corte, contudo, modulou temporalmente os efeitos da decisão proferida no ARE 848.107/DF. O cerne da controvérsia diz respeito à interpretação a ser conferida a esse tópico do julgado. 



    Segundo a defesa, “o único critério exigido para a aplicação literal do art. 112, I, do CP e o reconhecimento da prescrição executória é, tão somente, o trânsito em julgado para a acusação em data anterior a 11 de novembro de 2020 – o que se verifica no presente feito” (eDOC 29, p. 11). 



    Assiste razão à agravante. 



    Nesse sentido, transcrevo da ementa do paradigma: 



    “7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)”. (ARE 848.107/DF, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, SJe 4.8.2023, grifei)



    Essa conclusão é corroborada no trecho do voto condutor do acórdão, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    “Assim, para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11/11/20 – incluídos aí os lapsos em que houve oscilação jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC nº 84.078, em 5/2/09, ao julgamento do HC nº 126.292, ocorrido em 17/5/16, e deste até o julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54, em 11/11/20) –, aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação.” (pp. 30-31 do voto, grifei)



    Na situação dos autos, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu no final de abril de 2013, ou seja, antes de 11.11.2020, data definida como termo para fins de modulação temporal dos efeitos da decisão.



    Tal circunstância, aliada ao fato de a apenada, até o presente momento, não haver dado início ao cumprimento das penas, implica o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, uma vez já transcorrido lapso superior a 8 anos (artigos 109, IV, e 110, ambos do CP), contados a partir do referido marco.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Entretanto, por vislumbrar teratologia no caso concreto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 25) para conceder habeas corpus de ofício a fim de reconhecer a manifesta ilegalidade na decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução criminal da 1ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de São Paulo, proferida nos autos da Execução nº 0020303-43.2022.8.26.0041. Em consequência assento a ocorrência da prescrição da pretensão executória em favor de Carmen Silvia de Paula Camargo.



    Publique-se.



    Comunique-se com urgência. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente